Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR IMÓVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E HABITABILIDADE. EXECUÇÃO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS À REPARAÇÃO DAS AVARIAS VERIFICADAS NO IMÓVEL QUANDO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDAS E DANOS. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Nos termos do artigo 807 do CPC, aplicável subsidiariamente ao cumprimento de sentença por força do disposto no artigo 513, caput, do CPC, “se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver”.
2. É desnecessário o ajuizamento de nova ação de conhecimento pela parte exequente com o objetivo de obter o ressarcimento das despesas necessárias à reforma do imóvel, a fim de reparar as avarias identificadas no laudo de vistoria e garantir-lhe condições de uso e habitabilidade, porquanto tal direito já está reconhecido no título executivo judicial em execução, bastando a apuração, nos próprios autos, do valor devido a título de perdas e danos, consoante o artigo 807 c/c o artigo 809, § 2o, ambos do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.